Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO QUE DIVIDE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO ENTRE CRIMES COMETIDOS COM OU SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO GARANTIDA PELA PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando pleiteia extensão de indulto concedido com base no artigo 3°, inciso I, do Decreto 8.940/2016, por decisão que cindiu as execuções penais entre crimes praticados com ou sem violência ou grave ameaça, separando-as da execução de uma condenação por furto com trânsito em julgado em 2015.

2 Apesar da divergência sobre o tema neste Tribunal, a decisão está preclusa e o reeducando não deve ser prejudicado pela demora na unificação de todas as penas. Não fora isso, a execução teria sido abarcada pela decisão originária, devido à inclusão na conta de liquidação, atraindo a aplicação do artigo 3°, inciso I, do Decreto 8.940/2016.

3 Agravo provido.